Tribunal: STF
Processo: ARE 1462803
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. BUSCA PESSOAL. FUNDADAS RAZÕES NO CASO CONCRETO. PRESENÇA DE ELEMENTOS INDICIÁRIOS PRÉVIOS E OBJETIVOS. PROVIMENTO.



    1. No julgamento do RE 603.616/RO, Tema nº 280 da sistemática da repercussão geral, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, esta Suprema Corte assentou entendimento no sentido de que a busca e apreensão domiciliar, sem mandado judicial, em caso de crime de caráter permanente, é válida e perfeitamente passível de ser realizada, porquanto a situação flagrancial se protrai no tempo, a basear a licitude da busca e provas obtidas por seu intermédio, desde que essas fundadas razões sejam justificadas a posteriori.



    2. Outrossim, como já sedimentado nesta Corte, é lícita a busca pessoal na hipótese de flagrante delito, conquanto justificadas a posteriori as fundadas razões que levaram à sua realização, conforme tese fixada no HC nº 208.240/SP, de relatoria do Min. Edson Fachin. 



    3. Neste cenário, temos o entendimento desta Suprema Corte firmado no sentido de que a busca, e mesmo a inviolabilidade domiciliar, não pode decorrer de preconceito ou qualquer outro viés de perseguição pessoal.



    4. Em verdade, esta Suprema Corte considerou que, em sendo quebrado direito fundamental pelo ingresso em domicílio, sem mandado judicial, as razões dessa quebra possam e sejam controladas a posteriori pelo Judiciário, pelo óbvio motivo de se tratar de matéria sob reserva de jurisdição. E mais, que essas razões sejam fundadas, para além de uma mera e subjetiva suspeita, no que se sabia antes, e não depois, da diligência. Raciocínio esse que, em regra, também se aplica, à exceção da imprescindibilidade de mandado judicial, para a invasão da privacidade e intimidade (CF, art. 5º, X) quando da realização de buscas pessoais, exigindo-se, portanto, que estas sejam fundadas em elementos indiciários objetivos.



    5. Diversamente da compreensão do Superior Tribunal de Justiça, constata-se que a diligência, no caso concreto, decorreu da junção de elementos indiciários prévios, que, em conjunto, formaram e atenderam o assim exigido critério objetivo.



    6. Agravo regimental a que se dá provimento, para conhecer do agravo e dar provimento ao recurso extraordinário.